Tribunal: TJDFT
Processo: 0740873-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS PARA PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE PATROCINADORA. CORREIOS. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO.

1. A definição da competência da justiça comum estadual se dá de forma residual, isto é, se concretiza na análise em abstrato do pedido, afastando-se a competência dos ramos especializados do Poder Judiciário (trabalhista, eleitoral e militar), bem assim o interesse da União no feito (Justiça comum Federal).

2. No que diz respeito a natureza jurídica do instituto de previdência demandado, a Lei Complementar no 109/2001, que versa sobre o Regime de Previdência Complementar, prevê que as entidades fechadas têm como objeto a administração e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária (art. 32), assim como estipula que tais entidades serão organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos (art. 31, §1o).

3. Não há que se confundir a pessoa jurídica da entidade administradora e executora dos planos de benefícios de caráter previdenciário com as pessoas jurídicas das entidades patrocinadoras ou instituidoras que celebraram os Convênios de Adesão para oferta dos planos aos empregados e associados ou membros.

4. Em que pese a agravada, em sede de contrarrazões, argumentar que a demanda originária trata de supostos reflexos de uma ação trabalhista da qual não participara, mas apenas fora parte o ora agravante e a ECT, certo é que, ao menos por ora, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ainda não compõe a lide e, em princípio, a pretensão autoral encontra-se restrita à restituição de valores vertidos à entidade fechada.

5. Percebe-se, então, que ausente, por ora, qualquer interesse da União ou de qualquer entidade autárquica ou empresa federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, igualmente inexistente justificativa para o deslocamento da competência para a Justiça Federal (Art. 109, I, CF).

6. O simples fato de a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ser patrocinadora do plano de previdência não tem o condão de deslocar a competência para o processamento e julgamento do feito para o juízo federal, especialmente na hipótese, como dos autos, em que se debate unicamente relação jurídica de natureza previdenciária (complementar) e contratual.

7. Recurso conhecido e provido.